Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APRECIAÇÃO NEGATIVA ACERTADA. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e autoria delitivas por meio da ocorrência policial; do auto de apreensão de substâncias entorpecentes, armas de fogo, munições e acessórios; das provas periciais e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, não há que se cogitar de absolvição do réu, por insuficiência de provas.
2. É inviável o pleito de fixação da pena no mínimo legal, se o agente ostenta maus antecedentes e é reincidente.
3. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, se a quantidade e a diversidade da natureza da droga indicam uma maior reprovação da conduta delitiva.
4. Correta a fixação de regime prisional fechado se a pena fixada é superior a 8 (oito) anos, o acusado é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável (consequências e maus antecedentes).
5. Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
7. Apelação conhecida e não provida.